Tribunal: TJDFT
Processo: 0724744-83.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA NA VARA DE FAMÍLIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 27, DA LEI 11.697/2008. EXAURIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta em liquidação de sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
2. Em consonância com o art. 27, da Lei 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios), a competência da Vara de Família é fixada por um rol taxativo de matérias, nele não se incluindo questões de natureza patrimonial, como é o caso dos autos. Uma vez decretada o divórcio e a partilha de bens do casal, a jurisdição do juízo de família exaure sua competência, porquanto não cabe a este apreciar questões relativas ao patrimônio partilhado. Tais questões devem ser endereçadas ao juízo cível através de ação autônoma, pois lá não se discutirá mais o que deve ou não ser partilhado, mas sim o valor devido a cada cônjuge.
3. Contudo, deve ser rememorado que nos autos do processo de no 0700874-77.2021.8.07.0020, com tramitação perante o d. juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, a partilha de bens foi julgada parcialmente procedente e, atualmente, o processo se encontra na fase do cumprimento de sentença. Ademais, como muito bem observado pela parte apelada, o Juízo Cível recentemente expediu mandados de avaliação dos direitos possessórios dos imóveis partilhados entre as partes no divórcio, a fim de que seja possibilitada a alienação dos respectivos bens. É importante consignar que a sentença que determina a partilha de bens na ação de divórcio possui natureza meramente declaratória, sendo incabível a resolução de conflitos inerentes ao patrimônio partilhado perante o Juízo de Família, porquanto exaurida sua competência prevista na legislação de organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios.
4. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.